Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT FINANCEIRO E CARÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA.
1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC).
2 – Hipossuficiência econômica. Pessoa jurídica. O agravante IGESDF é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, serviço social autônomo, sem patrimônio próprio, de interesse coletivo e utilidade pública, cuja missão é prestar assistência médica qualificada à população nos moldes do SUS e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão na área da saúde, em cooperação com a Secretaria de Saúde do DF. Os documentos carreados aos autos demonstram situação financeira que reclama a concessão da gratuidade de justiça, na esteira da Súmula 481 do STJ. Precedentes (Acórdão 1759936, 07181935020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível).
3 – Agravo conhecido e provido.
ic